Tribunal: TJPA
Processo: 0003969-57.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003969-57.2016.8.14.9100

APELANTE: FABIO SENA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO MESMO.

TESE IMPROCEDENTE
. Depoimento da vítima que, corroborado pelos demais testemunhos trazidos aos autos, bem como outros documentos juntados, suficientes para embasar uma decisão condenatória.
REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, ASSIM COMO A PENA FINAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base, assim como a pena definitiva procedida de forma idônea, tendo sido devidamente fundamentada a circunstância judicial da culpabilidade, que se mostrou totalmente acima do tipo penal violado. Pena base mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fábio Sena de Carvalho
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara distrital de Monte Alegre, Comarca de Almeirim, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão pela conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
q
ue
o denunciado manteve relação sexual com a vítima Judy Ellen Duarte de Moura, que a época dos fatos possuía apenas 9 anos de idade, fato ocorrido no ano de 2010, na cidade de Monte Dourado/PA, na residência do acusado, que morava ao lado da casa da vítima. Infere-se que no dia dos fatos a genitora da vítima saiu de casa juntamente com a esposa do acusado, que aproveitou-se da oportunidade para adentrar na residência pela porta dos fundos, jogou a menor sobre a cama, esta tentou gritar, porem o acusado tampou sua boca com a mão e já despido penetrou um pouco o pênis e só parou porque ouviu alguém fora da casa chamar pela genitora de Judy, após isso o acusado ainda ameaçou a vítima caso contasse o ocorrido a alguém.

A vítima relatou o fato a sua mãe, esclarecendo que o réu colocou somente parte de seu pênis na ofendida, ferindo-a, tendo inclusive sangrado seu órgão genital, mas que após esse episódio, o recorrente passou a agarrar a ofendida e a beijá-la.

Em razões recursais
, ID 7498562
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido da tipificação que lhe foi imposta, por negativa de autoria, tendo em vista o frágil conjunto probatório trazido ao processo.

De forma subsidiária, requer que seja a pena base redefinida para seu mínimo legal, já que quanto a circunstância judicial das consequências do crime, o abalo psicológico sofrido pela vítima já é ínsito ao próprio tipo incriminador, modificando-se também a pena final.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses defensivas.

1 - Da pretendida absolvição.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido da tipificação que lhe foi imposta, por negativa de autoria e materialidade delitiva, tendo em vista o frágil conjunto probatório trazido ao processo.

Em que pese as alegações trazidas à baila pela defesa do acusado, entendo que a autoria delitiva foi deveras provada nos autos, por tudo que foi produzido neste processo,
senão vejamos
:

A vítima, JUDY ELLEN DUARTE DE MOURA, esclareceu em juízo, ID 7498536 e ss., que
o recorrente aproveitou-se do momento em que a mãe da ofendida e sua tia (esta esposa do réu), saíram para entrar na casa da depoente e tentar segurá-la; que o apelante segurou a boca da declarante e tentou enfiar seu órgão genital na vítima; que esta começou a gritar; que o réu não demorou porque um amigo de sua mãe apareceu e começou a chamar por ela; que o apelante se vestiu e saiu; que a vítima afirmou que saiu sangue, pois a investida do acusado machucou a declarante; que que por ter medo do denunciado, ainda mais porque este lhe ameaçou, não contou nada para ninguém à época do fato; que o denunciado, antes de se mudar do local onde morava, sempre que via a vítima a encostava na parede e tentava beijá-la; que a vítima sempre gritava por sua mãe e saia correndo do local.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, ID 7498545 e ss
, negou a prática do crime que lhe foi atribuído.

Outras testemunhas prestaram depoimentos nas demais mídias constantes nos autos.

Relatório de Estudo Social presente à ID 7498555
, concluindo pelo estupro sofrido pela vítima.

Pelos depoimentos acima informados, bem como demais provas trazidas aos autos, percebe-se que o crime a que foi condenado o apelante realmente ocorreu, posto que o depoimento da vítima, assim como os demais trazidos ao processo, foram prestados de forma firme e com a sintonia necessária, demonstrando minúcias da ação delitiva atribuída ao apelante, devendo esses depoimentos serem levados em consideração quando de uma decisão condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "
a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia
". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1911299 TO 2021/0191109-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)
Grifei e destaquei

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer que seja a pena base redefinida para seu mínimo legal, já que quanto a circunstância judicial das consequências do crime, o abalo psicológico sofrido pela vítima já é ínsito ao próprio tipo incriminador, modificando-se também a pena final.

A pena base do recorrente foi procedida pela autoridade julgadora nos seguintes termos, ID 7498550
:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade
: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado transborda os delitos desta espécie
, vez que abusou sexualmente da menor com apenas nove anos de idade e por muito tempo a ameaçava, tentava lhe beijar, transformando sua infância em um terrível pesadelo, razão porque a conduta do acusado merece maior reprovação pelo juízo.

a.2) antecedentes: o acusado não registra antecedentes criminais.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741- 1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

O acusado agiu motivado pelo desejo de satisfazer a lascívia independente de suas gravosas consequências, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito.

a.6) circunstâncias do crime: As circunstâncias revelam a ocorrência do crime, não havendo nada que extrapole os limites do tipo.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) comportamento da vítima: A vítima em nenhum momento contribuiu ou negligenciou para a pratica dos crimes.

Considerando que há uma circunstância judicial prejudicial ao acusado (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 9 (nove) anos de reclusão.”
Grifei e destaquei

Pelo que se mostrou no trecho acima transcrito, vejo que apenas uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao apelante na primeira fase dosimétrica, qual seja, a culpabilidade, a qual foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, pois demonstrou que no caso sob exame esta extrapolou o próprio tipo penal incriminador, sendo que, por ter sido averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena base sempre é conduzida para além do mínimo constante no tipo violado e, no caso em epígrafe, esse aumento de pena se deu apenas em um ano acima do mínimo permitido, sendo estipulada a pena base, assim como a definitiva, em 09 anos de reclusão, para um delito que a pena mínima é de 08 e a máxima é de 15 anos de reclusão, não existindo nenhum impropério por parte da autoridade julgadora, devendo tanto a pena base, quanto a definitiva, permanecerem no importe arbitrado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023